Tribunal: STF
Processo: HC 71148
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Nulidade da sentença que
não é de acolher-se. 3. O reconhecimento do réu, como um dos autores do
crime, fez-se na Polícia e em Juízo. 4. Não cabe rediscutir fatos e
provas, em habeas corpus. 5. Impetração indeferida.